Tribunal: CARF
Processo: 11040.000383/99-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.000383/99-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
3001-002.487 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Embargante
PRESIDENTE DA 1a TURMA EXTRAORDINÁRIA DA 3a SEÇÃO DE
JULGAMENTO DO CARF
Interessado
IRMÃOS SILVA ROCHA E CIA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 28/02/1991
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos e o saneamento do vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, para, com efeitos infringentes, sanar o erro material contido no dispositivo
do acórdão de embargos no 3001-001.987.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo do pedido de restituição/compensação (fls. 2/4),
protocolizado em 09 (nove) de abril de 1999, referente a valores que a interessada alega ter
recolhido a maior que o devido a título de Finsocial nos períodos de apuração de setembro de
1989 a fevereiro de 1991, excedentes à alíquota de 0,5%, conforme planilha de fl. 06 e DARF's
de fls. 08/14.
O pedido foi indeferido pela DRF em Pelotas (fls. 86/87), sob a justificativa de ter
transcorrido o prazo decadencial para o contribuinte pleitear a restituição, ante o lapso temporal
entre o pagamento e o pedido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.000383/99-15
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.487 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000383/99-15

A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 93/96) alegando
que o direito de pleitear restituição extingue-se com o decurso do prazo de 05 (cinco) anos
contados da data da extinção do crédito tributário, em lançamentos por homologação, como é o
caso do lançamento do Finsocial. Não ocorrendo a homologação expressa, esta ocorre 5 (cinco)
anos após a ocorrência do fato gerador, o que lhe daria o direito de pleitear restituição no prazo
de 10 anos a partir do fato gerador.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS,
ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, concluiu que houve a decadência do direito de
pleitear a restituição (acórdão DRJ/POA n° 1.592, fls. 98/102).
O contribuinte interpôs recurso voluntário contra essa decisão (fls. 105/110), que
fora julgado pela Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, a qual decidiu afastar
a arguição de decadência do direito do contribuinte e determinar a devolução do processo à
repartição de origem para que as questões de mérito fossem examinadas (vide acórdão n° 303-
31.411, fls. 115/135).
Posteriormente, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial contra o acórdão no
n° 303-31.411 (fls. 137/143), ao qual foi negado provimento pela Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (Acórdão no CSRF/03-04.863, fls. 181/191). Os autos então foram devolvidos à
unidade origem para se analisasse o mérito do pedido.
O contribuinte foi intimado a apresentar os livros fiscais do período de 09/89 a
02/1991, porém, este respondeu que não mais dispunha destes, eis que a legislação o desobriga
de manter os documentos fiscais por mais de cinco anos (fls. 202). O contribuinte foi novamente
intimado e alertado de que a não apresentação dos documentos solicitados prejudicaria a análise
do direito creditório. No entanto, não apresentou os documentos solicitados.
Eis que a DRF Pelotas expediu Despacho Decisório n° 297- Saort - DRF/PEL (fls.
294/294) relatando as tentativas infrutíferas de instruir o processo e indeferindo o Pedido de
Restituição, devido à não apresentação de documentos comprobatórios do direito alegado.
O contribuinte manifestou inconformidade contra essa decisão (fls. 303/304), a
qual foi julgada improcedente pela 2a Turma DRJ Porto Alegre por meio do Acórdão n° 10-
19.619 – 2o Turma da DRI/P0A (306/309). O colegiado a quo concluiu que não restou
comprovada a liquidez e certeza do direito creditório devido à instrução probatória insuficiente.
O contribuinte recorreu também dessa decisão (recurso voluntário às fls.
315/319). Em sessão realizada em 25 de abril de 2013, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3o
Seção deste Conselho proferiu o acórdão n° 3102-2.001.838 (fls. 354/358), dando provimento
parcial ao recurso, para afastar a preliminar de prescrição do direito à repetição do indébito e
determinar o retorno do processo à unidade de jurisdição do contribuinte para exame do mérito
do pedido.

Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.487 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000383/99-15

Ao ser cientificada dessa decisão, a unidade de origem opôs embargos de
declaração (fls. 371 a 373), apontando inexatidão material do acórdão.
A Presidência da 1a Câmara/3aSeção conclui pela admissibilidade dos embargos,
por entender que a decisão embargada “reapreciou a matéria relativa à prescrição
(erroneamente tratada como decadência), quando, na verdade, o segundo acórdão proferido
pela DRJ afastou o direito, ao argumento da instrução insuficiente do pedido de restituição.”
(fls. 378).
Em outras palavras, o acórdão embargado proferiu (novamente) decisão acerca do
recurso voluntário interposto contra o Acórdão DRJ/POA n° 1.592 (fls. 98/102), quando deveria
ter analisado as razões recursais contrárias à decisão contida no acórdão n° 10-19.619 – 2o Turma
da DRI/POA (306/309).
Em sessão de julgamento realizada em 18 de agosto de 2021, esta 1a Turma
Extraordinária prolatou o Acórdão de Embargos no 3001-001.987, que teve a seguinte ementa e
dispositivo de decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 28/02/1991
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
Não deve ser reconhecido o direito creditório cuja legitimidade não foi comprovada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
inominados opostos pela unidade preparadora, para que esta turma delibere sobre o
recurso voluntário interposto em face do Acórdão DRJ no 10-19.619, porém sem efeitos
infringentes.
O processo foi então encaminhado, uma vez mais, à unidade de origem para
prosseguimento. Porém, o processo foi retornado, porque a autoridade preparadora entendeu que
não fora julgado o recurso voluntário do contribuinte, conforme se infere do despacho de fl. 392:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Conforme o acórdão de embargos das folhas 380/385, retorno o processo para
apreciação do recurso voluntário interposto em face do Acórdão DRJ no 10-19.619.
No despacho de admissibilidade às fls. 397/403, o então Presidente deste
colegiado concluiu que o retorno dos autos não se justificava pelo motivo alegado pela unidade
de origem, visto que no voto condutor do acórdão de embargos no 3001-001.987 (fls. 384 e ss)
está evidenciado que o Acórdão DRJ no 10-19.619 foi objeto de deliberação naquela decisão.
No entanto, o ilustre Conselheiro identificou um possível erro na parte dispositiva,
o que motivou a apresentação dos presentes embargos inominados, nos seguintes termos:
Entretanto, entendo ter havido erro de escrita na parte dispositiva quando assim
dispõe: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados opostos pela unidade preparadora, para que esta turma
delibere sobre o recurso voluntário interposto em face do Acórdão DRJ no 10-
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.487 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000383/99-15

19.619, porém sem efeitos infringentes”. A bem da verdade, conforme já explanado
acima, o Colegiado da 1a Turma Extraordinária da 3a Seção deliberou sobre o Recurso
Voluntário no voto do Acórdão de Embargos no 3001-001.987.
Não obstante, em tese, também entendo ter havido um erro material no mesmo
dispositivo, ao expressar que não teria havido efeitos infringentes. Ora, considerando
que o primeiro Acórdão, no 3102-2001-838 (fl. 345 a 358) deu parcial provimento ao
recurso voluntário, o Acórdão de Embargos, ao negar provimento, teve efeitos
infringentes, alterando o resultado.
Desse modo, procedo à interposição dos presentes Embargos Inominados, para que
o colegiado aprecie a efetiva ocorrência dos erros na parte dispositiva do Acórdão de
Embargos no 3001-001.987 acima apontados.
[...]
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 66 do Anexo II
do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos presente Embargos Inominados, para que o
colegiado aprecie o eventual erro material quanto aos efeitos, no resultado, do Acórdão
de Embargos.
Encaminhe-se ao Conselheiro Marcelo Costa Marques d ́Oliveira, para inclusão em
pauta de julgamento.
Na medida em que o relator do acórdão embargado não compunham mais o
colegiado, os embargos foram sorteados e distribuídos à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

De acordo com o que fora descrito no relatório supra, os embargos inominados
foram propostos pelo presidente deste colegiado, tendo em vista um possível vício na parte
dispositiva do acórdão de embargos no 3001-001.987.
O ilustre conselheiro concluiu que o motivo suscitado pela unidade origem no
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO às fls. 392 não justificava a devolução do processo
para este Conselho, já que a o acordão efetivamente enfrentou as razões recursais interpostas em
face do Acórdão DRJ no 10-19.619.
De fato, o despacho de admissibilidade está correto, já que na decisão
consubstanciada no acórdão de embargos no 3001-001.987 claramente se observa que a turma
enfrentou as razões recursais contrárias à decisão contida no Acórdão DRJ no 10-19.619 e, por
conseguinte, sanou o vício identificado no acórdão n° 3102-2.001.838 (fls. 354/358), vejamos:

Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.487 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000383/99-15

Os embargos inominados devem ser acolhidos, posto que, de fato, a turma do CARF
que primeiro examinou estes autos deliberou sobre o recurso (fls. 105 a 110) que foi
interposto em face do Acórdão DRJ no 1.592 (fls. 98 a 102), que já havia sido superado
por decisões posteriores, e não sobre o recurso (fls. 315 a 319) contra o Acórdão no 10-
19.619 (fls. 306 as 309).
[...]
O Acórdão no 10-19.619 (fls. 306 a 309) não reconheceu o crédito e, por conseguinte, o
direito à compensação, por falta de apresentação de documentação que comprovasse sua
liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN.
No recurso voluntário (fls. 315 a 319), repetiu as alegações contidas na manifestação de
inconformidade, juntou cópias do Livro de Apuração do ICMS (fls. 321 a 350) e
informou que a compensação do crédito do FINSOCIAL tinha sido declarada em DCTF
e efetuada contra COFINS, nos moldes da Lei no 8.383/91.
Não assiste razão à recorrente.
Correto também o despacho de admissibilidade quanto à existência de erro
material no dispositivo do acórdão de embargos no 3001-001.987, já que a turma decidiu por
acolher os embargos inominados interpostos contra a decisão proferida no acórdão de recurso
voluntário n° 3102-2.001.838 (fls. 354/358), concluindo ter havido lapso manifestado daquela
decisão e proferindo decisão quanto às razões recursais interpostas em face do Acórdão DRJ no
10-19.619.
No entanto, como bem salientado pelo presidente da turma, ao deliberar
efetivamente acerca do recurso interposto contra o Acórdão DRJ no 10-19.619, o colegiado
concluiu que o contribuinte não trouxe provas da liquidez e certeza do direito creditório
reclamado. Logo, foi negado provimento ao recurso voluntário. Sendo assim, na parte dispositiva
do acórdão de embargos no 3001-001.987 deveria ter constado que a decisão possuía efeitos
infringentes, uma vez que o acórdão embargado (3102-2.001.838), em que pese equivocado
quanto à sua premissa fática, havia dado provimento parcial ao recurso voluntário, in verbis (fls.
354):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
Portanto, os embargos inominados propostos pelo presidente do colegiado devem
ser acolhidos para a correção do erro material contido no dispositivo do acórdão de embargos no
3001-001.987 da seguinte maneira:
Onde Constou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados opostos pela unidade preparadora, para que esta turma delibere
sobre o recurso voluntário interposto em face do Acórdão DRJ no 10-19.619, porém
sem efeitos infringentes.

Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.487 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000383/99-15

Deve Constar
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados opostos pela unidade preparadora, para analisar o recurso
voluntário interposto em face do Acórdão DRJ no 10-19.619 e, com efeitos
infringentes, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 411
DF CARF MF
Original